Tribunal: TJDFT
Processo: 0713098-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713098-44.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SAKON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: BRUNO ESTEFANO TEIXEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO. INDICAÇÃO DE IMÓVEL À PENHORA. QUESTÃO TAMBÉM PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. I. De acordo com o artigo 525, caput, do Código de Processo Civil, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, tem início o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente penhora ou nova intimação. II. A inobservância do prazo legal induz preclusão temporal e obsta a admissibilidade da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 203, caput, e 507 do Código de Processo Civil. III. Não se conhece de pleito de indicação de bem à penhora indeferido mediante decisão preclusa. IV. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 525, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando que o prazo para ofertar a impugnação só começou a correr após a publicação da decisão que indeferiu o bem nomeado pelo recorrente para a quitação da dívida. Afirma que a impugnação foi apresentada dentro do prazo de 15 (quinze) dias após a ciência do ato de penhora, avaliação ou atos executivos subsequentes, tendo em vista a tentativa de penhora on-line indicada nos autos. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ em relação à interpretação dos artigos 394 e 397, parágrafo único, ambos do CPC, por entender que os juros de mora, no caso da execução de verba sucumbencial, devem começar a correr a partir da data do inadimplemento do executado, ou seja, após o pagamento não espontâneo da obrigação. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à indicada divergência de entendimento. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025